Tribunal: TJMT
Processo: 1019538-48.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019538-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida, Anulação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ISAIAS LOPES DOS SANTOS - CPF: 052.429.081-49 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), ISAIAS LOPES DOS SANTOS - CPF: 052.429.081-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE VERBAS – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE VERBA AFETA A URV – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– ACOLHIDA –
ERROR IN PROCEDENDO
– VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
O JULGAMENTO EXTRA PETITA OCORRE QUANDO SE APRECIA ALGO FORA DO QUE É PEDIDO PELO AUTOR E CONTESTADO PELO RÉU, SENDO CEDIÇO QUE OS ARTS. 141 E 492, AMBOS DO CPC, ESTABELECEM LIMITES À ATIVIDADE JURISDICIONAL, ORIENTANDO QUE A DECISÃO SEJA PROLATADA DENTRO DO QUE FOI PLEITEADO, PRESCREVENDO A PEÇA DE INGRESSO E A DEFESA NO ÂMBITO DA LIDE, ESTANDO O JUIZ ADSTRITO E VINCULADO AOS SEUS TERMOS (PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA), SOB PENA DE NULIDADE DA SENTENÇA.

2. No caso, tendo a sentença, EM PARTE, violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a NULIDADE DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Isaias Lopes Santos, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento requerida contra o Município de Cuiabá, homologou o laudo pericial e rejeitou a pretensão executiva, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ante a satisfação da obrigação afeta a incorporação da URV de forma administrativa.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, à nulidade da sentença, sob a alegação de julgamento
extra petita
, sob a alegação de que o feito versa sobre os cálculos do FGTS no período trabalhado, devidamente corrigido a cada parcela, que já tinha sido apresentado pelo executado, inexistindo qualquer discussão acerca de URV.

Por fim, requer a nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 150912193), pugnando pelo provimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Isaias Lopes Santos ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de prestação de serviços c/c cobrança de verbas em desfavor do Município de Cuiabá, tendo o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá julgado parcialmente procedente o feito para condenar o réu ao pagamento do FGTS de todo o período trabalhado, acrescido dos consectários legais, sem a multa de 40% (quarenta por cento), além dos honorários advocatícios fixado a ser fixado em liquidação de sentença (id. 2875308).

Após o transito em julgado da r. sentença, o autor requereu a liquidação de sentença por arbitramento, com a realização de perícia judicial (id. 150908094).

Apresentado o laudo pericial, o douto magistrado
a quo
procedeu a sua homologação e
rejeitou a pretensão executiva, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ante a satisfação da obrigação afeta a incorporação da URV de forma administrativa (id. 150912178).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, à nulidade da sentença, sob a alegação de julgamento
extra petita
, sob a alegação de que o feito versa sobre os cálculos do FGTS no período trabalhado, devidamente corrigido a cada parcela, que já tinha sido apresentado pelo executado, inexistindo qualquer discussão acerca de URV.

Por fim, requer a nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Com razão
. Inicialmente,
mister
se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2º, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1ª Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

In casu
, basta uma simples leitura da exordial para se verificar que o autor, ora apelante,
requereu a liquidação de sentença por arbitramento, com a realização de perícia judicial, visando o recebimento de verba do FGTS decorrente da condenação proferida no ato sentencial (id. 150908094)

Entretanto, após a juntada do laudo pericial judicial, o MM. Juiz fundamentou a r. sentença da seguinte forma,
verbis
:

“Versam os autos sobre liquidação de título judicial, por arbitramento, voltado à apuração de eventual saldo decorrente da conversão da URV, nos termos do artigo 510 do CPC, a saber:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito
, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

A fase de execução
foi devidamente instruída
, observada a ampla defesa e o contraditório com a designação de perito judicial para identificação de eventual saldo (positivo ou negativo).

Isso, pois, dada à natureza constitutivo-integrativo da sentença de liquidação, é possível que se encontre um valor para a obrigação de pagar fixada na sentença dita “condenatória”, que, em verdade, possui mero cunho “declaratório”.

In casu, conforme Laudo Técnico Pericial, o expert concluiu “(...) o requerente servidor não sofreu perdas salariais devido a conversão de cruzeiro real para URV, pois seu ingresso no serviço público ocorreu no dia 21/06/2013, conforme consta nos autos a Ficha Financeira do Servidor Fl. 13 ID 9020759, com o Plano Real já estabelecido.” (ID 64321555).

O executado concordou com o laudo pericial, enquanto que o exequente se contrapôs veementemente.

Eventuais irresignações não merecem prevalecer. A conclusão técnica é clara e objetiva. O expert prestou todos os esclarecimentos necessários para apuração do quantum debeatur (negativo ou positivo), sem prejuízo de que foram oportunizadas as partes a efetiva participação na data designada para a realização da perícia, por meio de assistentes técnicos.

A perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo. Nessa trilha, tenho que o resultado pericial não merece reforma, não comporta questionamentos e/ou, ainda, instauração de contraditório. Até porque o resultado perícia, sempre, desagradará uma das partes.

Precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA – APURAÇÃO DE SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA QUE ATENDEU AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste cerceamento do direito de defesa quando, pela dinâmica dos atos processuais, fica evidente ter sido assegurado às partes amplo exercício do direito de defesa e do contraditório. A legislação processual civil atribui ao perito a qualidade de auxiliar da justiça que, na elaboração da prova pericial, vale-se de conhecimento especializado em determinada área de conhecimento científico, essencial ao desate da lide.
Apenas quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida a lei processual autoriza o Juiz determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, o que não é
o caso dos autos, uma vez que o laudo é claro e conclusivo.
(...) (TJ-MT 00073223420098110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Feitos os registros necessários, para que surtam os efeitos jurídicos,
HOMOLOGO
o
LAUDO PERICIAL
e, por consequência natural de causa e efeito,
REJEITO a pretensão executiva e nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, diante satisfação da obrigação – incorporação da URV - na via administrativa
.”
(id. 150912178 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que
o objeto do pedido de liquidação de sentença por arbitramento não versa sobre URV, mas sim, acerca de verbas do FGTS, cujo débito foi reconhecido pela municipalidade.

Assim, tendo a r. sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento
extra petita
e, consequentemente, de
error in procedendo
. Outro não é o entendimento jurisprudencial,
v
erbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO TRAZIDO PELAS PARTES – ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492, CPC – DECISÃO EXTRA PETITA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da sentença.

No caso, tendo a r. sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida, após a realização de nova instrução probatória, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento
.”
(TJMT, RAC n. 42.657/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.08.2018 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – SENTENÇA TOTALMENTE DIVORCIADA DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO DE BASE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1456844/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2014).
2. Apelo não conhecido.”
(TJMT, RAC n. 1001687-30.2016.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 23.04.2018 – negritei)

“...
É cediço que, em atenção ao princípio da adstrição, preconizado nos artigos
128
e
460
do CPC, há limitação imposta à prestação jurisdicional, devendo o magistrado, ao proferir a sentença, ater-se aos estritos termos em que deduzidos a causa de pedir e o pedido
. [...]”
(TJRS, RAC n. 70032367252, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 29.04.2010 – negritei)

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a sentença, para que outra seja proferida, após a realização de perícia judicial, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023